Tribunal: TJSP
Processo: 1013124-18.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – IDOSO INDUZIDO À CONTRATAÇÃO DE SEGURO SOB AFIRMAÇÃO DE SE TRATAR DE PROVIDÊNCIA OBRIGATÓRIA – ILÍCITO RECONHECIDO – DANO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013124-18.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LUZIA DA SILVEIRA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUDAMÉRICA
CLUBE DE SERVIÇOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-18.2018.8.26.0482 -Voto no 4763
2
RECORRENTE: LUZIA DA SILVEIRA ROSA
RECORRIDO: SUDAMÉRICA CLUBE DE SERVIÇOS
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FÁBIO MENDES FERREIRA
ORIGEM: 2a VARA CÍVEL DE PRESIDENTE PRUDENTE
RECURSO No 1013124-18.2018.8.26.0482
VOTO No 4763
EMENTA:
INDENIZAÇÃO DANO MORAL IDOSO INDUZIDO À
CONTRATAÇÃO DE SEGURO SOB AFIRMAÇÃO DE SE
TRATAR DE PROVIDÊNCIA OBRIGATÓRIA
ILÍCITO
RECONHECIDO DANO CONFIGURADO INDENIZAÇÃO
DEVIDA RECURSO PROVIDO.
Vistos.
1
Cuida-se de ação de indenização que foi julgada
parcialmente procedente para condenar a requerida a restituir os valores que
foram descontados indevidamente da sua conta bancária a título de seguro.
Inconformada, recorre a autora afirmando que foi induzida a
contratar seguro que não deseja, que o fato gerou constrangimento moral que
pretende seja indenizado. Busca a revisão da distribuição da sucumbência.
Em contrarrazões a requerida insiste que a contratação foi
lícita e que não há dano, pleiteando a manutenção da sentença.
É o relatório.
2 A r. sentença reconheceu que a autora foi vítima do dolo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-18.2018.8.26.0482 -Voto no 4763
3
da requerida que, por intermédio de atendente de telemarketing induziu-a a
contratar seguro sob o argumento de que a contração era obrigatória.
Esse fato restou certo diante da ausência de recurso da
requerida, estando preclusa a discussão sobre a sua existência.
Nada obstante reconhecida a conduta ilícita da requerida, o
MM. Juiz entendeu que não havia dano moral a arbitrar por se tratar de mero
aborrecimento.
Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo MM.
Juiz de primeiro grau, está sim configurada a violação moral que decorre da
violação da boa-fé da autora, pessoa idosa, de poucos recursos e aposentada
pelo INSS, que teve consumida parte significativa de seus proventos com a
indevida contratação.
O valor de R$ 62,60 não pode ser considerado irrisório para
quem vive de salário mínimo porque representava na data dos fatos 6,56% de
seu rendimento mensal.
Mas além de extrair parte dos valores destinados à
manutenção da autora, a conduta da requerida configura violação à sua
personalidade, pelo evidente abuso da simplicidade de quem é levado a acreditar
que está obrigado a contratar seguro.
Essa conduta deve ser coibida, inclusive como forma de
desestimular a prática e resguardar pessoas pouco instruídas que possam ser
cooptadas por práticas ilícitas como a que restou afirmada nos autos.
Para a hipótese dos autos de mostra adequada a fixação de
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00, que fica arbitrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-18.2018.8.26.0482 -Voto no 4763
4
Diante da sucumbência integral da requerida, também
devem ser redistribuídos os ônus correspondentes, com a sua condenação ao
pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
3 Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a requerida também ao pagamento de indenização por danos
morais arbitrados em R$ 10.000,00, que será corrigida monetariamente a partir
deste julgamento e contará juros de mora de 12% ao desde a citação. A
requerida arcará com as custas, despesas processuais e honorários fixados em
20% do valor da condenação.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR